Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente em razão de compra não reconhecida em seu cartão.
2. Na origem o autor, ora recorrido, afirmou ser titular de cartão de crédito emitido pela requerida e, no dia 03/02/2023, recebeu notificações de uso de seu cartão físico, 4 compras seguidas, totalizando o valor de R$ 6.380,99, todas no mesmo estabelecimento. Explicou que após o bloqueio do cartão, percebeu que o cartão não estava com ele, concluindo ter sido vítima de furto. Asseverou que as transações fugiram do padrão de suas atividades cotidianas. Pugnou pela condenação do requerido à restituição dos valores pagos indevidamente e pela fixação de indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo. Preparo recolhido (ID 50599788). Ofertadas contrarrazões (Id 50599791).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que as transações foram realizadas por meio de uso de cartão e senha, configurando a exclusão da responsabilidade da instituição bancária em razão da ausência de falha no serviço prestado e caracterizando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Aduziu incumbir ao cliente a guarda e sigilo do cartão e senha, o que claramente não foi cumprido pelo recorrido, configurando a culpa exclusiva do consumidor e afastando a ocorrência de falha na prestação dos serviços. Concluiu tratar-se de fortuito externo, por culpa exclusiva de terceiros, o que afasta a condenação ao pagamento de danos materiais. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de danos materiais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar que as compras contestadas foram realizadas mediante o uso de cartão e senha pessoal, de responsabilidade do recorrido, não há elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor. Os dados de seus sistemas internos, alimentados e mantidos unilateralmente, apontam que as compras teriam sido feitas com apresentação do cartão e senha de uso intransferível, é prova insuficiente ao afastamento do nexo causal em cotejo com os demais elementos coligidos aos autos.
11. Há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como é o caso em tela. As evidências de realização de transferência de uso incomum e em um curto espaço de tempo, para um mesmo beneficiário, deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse para evitar o dano causado, o que evidencia falha na prestação do serviço, passível de restituição e indenização ante a responsabilidade objetiva. Ademais, houve contestação das transações na mesma madrugada em que foram realizadas (03/02/2023), tendo a ré demorado sobremaneira para tentar reaver os valores (apenas em 14/02/2023) e se mantido inerte até mesmo no cancelamento da transação feita no crédito.
12. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, reputado inexistente o débito oriundo de fraude.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Recolhidas as custas processuais, condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
15. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.